Tribunal: STF
Processo: ARE 1378749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PULMÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE, Á ÉPOCA DO PEDIDO, O FÁRMACO NÃO ERA REGISTRADO PELA ANVISA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 



    1. O autor solicitou à operadora de plano de saúde suplementar o medicamento Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV), receitado pelo médico assistente a fim de tratar moléstia grave da qual era acometido, sendo o requerimento negado sob a alegação de que o fármaco não possuía registro na ANVISA. 



    2. Laudos médicos indicando a necessidade da prescrição do medicamento. No caso concreto, a utilização do remédio é imprescindível ao autor, sob risco de agravamento do quadro clínico. 



    3. Entretanto, uma vez que não havia registro do medicamento pela Agência de Vigilância Sanitária, estava a apelante proibida, por lei, de importá-lo e comercializá-lo. Incidência do artigo 10, V, da Lei 9659/98 e enunciados nº 6 e 26 da I Jornada de Direito à Saúde. 



    4. Ausência de abusividade do plano de saúde réu quanto à negativa de fornecimento do remédio prescrito pelo profissional de saúde que atendia o autor ao tempo de seu tratamento, uma vez que não havia obrigação em fazê-lo. 



    5. Contudo, o fármaco foi devidamente registrado pela Anvisa em outubro de 2016, assim, após essa data, não caberia mais à parte ré negar seu fornecimento ao associado. Precedentes do STJ. 



    6. Reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV) do período entre abril e setembro de 2016 e manter a sentença quanto à manutenção do suprimento do fármaco a partir de outubro de 2016. 



    7. Reforma parcial da sentença. 



    8. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e inciso XL, 6º, caput, 23, inciso II, 196 e 199 da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 6º, caput, e 23, inciso II, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



     



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para “julgar IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV) do período entre abril e setembro de 2016, mantendo-se a sentença para a manutenção do suprimento do fármaco a partir de outubro de 2016”, com base nos seguintes fundamentos:



    “Do detido exame dos autos, notadamente dos detalhados relatórios médicos anexados nos indexadores 20/26, é possível constatar que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon metastático para fígado, tendo passado por tratamentos anteriores de quimioterapia que não apresentaram resultados satisfatórios (indexador 20). 



    Ainda de acordo com os referidos laudos, o paciente necessita de troca de terapia devido à evolução da doença, devendo ter sido ministrado, à época, o remédio Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV) a fim de se evitar o agravo da doença (indexador 26). 



    Logo, no caso dos autos, restou evidenciada a necessidade do tratamento do demandante, bem como a urgência do fornecimento do medicamento, conforme se infere da leitura dos mencionados relatórios médicos. 



    Entretanto, assiste razão à apelante quando informa que não estava obrigada a fornecer a medicação prescrita pelo profissional de saúde que acompanhava o demandante. 



    Isso porque, o fármaco Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV), prescrito pelo médico assistente do autor, realmente, não possuía registro na Anvisa em abril de 2016. 



    Consoante registro no sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1 , o remédio só obteve registro em 03/10/2016. Confira-se:



    (...)



    Assim, não estava a apelante obrigada a atender o requerimento da parte autora em plena obediência ao artigo 10, V, da lei nº 9656/98, in verbis:



    (...)



    Ainda nesse mesmo sentido, tem-se os enunciados 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde que dispõem da seguinte maneira:



    (...)



    Destarte, não havendo registro do medicamento na Anvisa em abril de 2016, conforme já esclarecido, agiu corretamente a apelante quando de sua negativa ao associado. 



    Sobre o tema, válido colacionar os seguintes julgados dos Recursos Especiais de nº 1.726.563/SP e 1.712.163/SP, nos quais restou fixada a tese de que as operadoras de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Senão, vejamos:



    (...)



    Dessa forma, até setembro do ano de 2016, a apelante não estava obrigada a guarnecer o autor com o medicamento prescrito pelo seu médico assistente. 



    Entretanto, conforme visto anteriormente, uma vez que a medicação foi registrada pela Agência de Vigilância Sanitária em outubro de 2016, a recorrente não mais poderia se recusar a fornecê-la ao autor.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo formou seu convencimento amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.956/98), nos Enunciados nºs 6 e 26 da I Jornada de Direito da Saúde e na pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Medicamento. Cobertura. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas que regem o contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.274.842/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 21/10/2020).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.053.341/PE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.138.298/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.378.037/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/06/2022; ARE nº 1.344.112/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/12/2021; ARE nº 1.223.043/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2019; e RE nº 1.138.298/SP, de minha relatoria, DJe de 06/09/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente